Tribunal: TJSP
Processo: 1002238-13.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito fulminado pela prescrição. Dívida prescrita. Reconhecimento da sua inexigibilidade. Necessidade de exclusão da dívida da plataforma SERASA LIMPA NOME, vedados quaisquer atos de cobrança, em Juízo ou fora dele. Sucumbência da ré. RECURSO PROVIDO.